Tribunal: STF
Processo: RE 1315652
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em que se discute a competência para processar e julgar a ação que objetiva a validação de diploma de ensino superior, assim ementado: (eDOC 8, p. 21-23)



    “PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC) ou (II) mandado de segurança.



    2. Não há falar em interesse da União nas lides (salvo mandados de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça Estadual.



      3. In casu, verifica-se que o cancelamento do registro do diploma da promovente, em princípio, não decorre da ausência de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação, mas de ato unilateral da ora agravante, conforme informação disposta da peça vestibular, sendo certo, ademais, que inexiste pedido dirigido à União, não justificando a competência da Justiça Federal. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.”



     



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 70).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 109, I, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a participação da União no polo passivo é obrigatória, tendo em vista que as instituições privadas de ensino superior, como é o caso da ora Recorrente, sujeitam-se “ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1966).” (eDOC 8, p. 94).



    Alega-se, ainda, que “a União é competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação, logo não há como negar a competência da justiça federal para o julgamento deste processo.” (eDOC 8, p. 94).



    Ao final, indaga a Recorrente: “Como entender não haver interesse da União se o próprio STJ em sede de repetitivos conclui ser ela responsável pelo credenciamento de instituições privadas para oferta de ensino à distância?” (eDOC 8, p. 98). 



    A Vice-Presidência do STJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 8, p. 161-163).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido contraria jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal a respeito da questão ora em exame.



    No caso concreto, há de se observar que se cuida de conflito de competência relacionado à ação originária declaratória de validação do diploma de ensino superior (eDOC 8, p. 21-23). 



    Assim, sendo o pleito da Recorrente desdobramento de conduta afeta ao ato de validação de diploma, não se pode ignorar o fato de se tratar de entidade privada de ensino superior, integrante do Sistema Federal de Ensino, o que revela o interesse da União na demanda e a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei) (RE 964.312-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.04.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 2.501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, concluiu que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Precedentes. II No caso dos autos, a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, o que evidencia o interesse da União no feito mormente pela sua competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação e a competência da justiça federal para o seu julgamento. Precedentes. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 692.456-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, AINDA QUE PRIVADAS, INTEGRAM O SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...). 2. As instituições de ensino superior, ainda que privadas, integram o Sistema Federal de ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). Precedentes: ADI 2.501, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08, e HC 93.938, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 13.11.11. 3. O artigo 109, inciso I, da CF/88, determina que ‘aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho’. 4. In casu, tendo em vista que a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, patente é a existência de interesse da União, razão pela qual a competência para julgar e processar o feito é da justiça federal. 5. O acórdão originalmente recorrido assentou que: ‘ENSINO SUPERIOR. ENTIDADE PARTICULAR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Agravos improvidos’. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 698.440-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2012). 



    Destaco, ainda, da ementa da ADI 2501, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 19.12.2008, o seguinte fragmento:



    “O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de Ensino. 5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos. 6. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores”.



     



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil e 21, § 2º, do RISTF, e determino o envio dos autos à Justiça Federal para que julgue a causa como de direito. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2022. 



           Ministro Edson Fachin 



                 Relator 



     Documento assinado digitalmente